Tribunal: TCU
Processo: 034.810/2015-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação  FNDE ante a constatação de irregularidades na aplicação dos recursos transferidos ao Município de Matrinchã/GO mediante o Convênio 830.437/2007, que teve por objeto a execução, no âmbito do Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil  Proinfância, de obra de construção de uma escola no referido município.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE ante a constatação de irregularidades na aplicação dos recursos transferidos ao Município de Matrinchã/GO mediante o Convênio 830.437/2007, que teve por objeto a execução, no âmbito do Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil - Proinfância, de obra de construção de uma escola no referido município; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 10, § 2o, 16, inciso II, e 18, da lei 8.443/1992 c/c o art. 201, § 2o, 208, § 1o, 209, § 2o, do Regimento Interno do TCU, julgar regulares com ressalvas as contas do Sr. Natalino Lucas, da Sra. Cláudia Valéria Alves de Moraes Araújo e da empresa Hexaeng Engenharia e Construções Eirelli - EPP, dando-se-lhes quitação; 9.2. excluir o ex-prefeito Daniel Antônio de Sousa do polo passivo do presente processo; 9.3. dar ciência deste acórdão aos responsáveis, ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás (GO), ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, e ao município de Matrinchá/GO, informando-lhes que o Relatório e Voto que o subsidiam podem ser consultados no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 9.4. arquivar estes autos.